Tribunal: STF
Processo: RHC 262442
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, fundamentada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois este não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    Ao final, busca-se “que a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Agravo Regimental reforme a decisão monocrática do Ministro Cristiano Zanin e permita que se ouça em juízo no SEVAST a Menor e as Testemunhas, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO PRATICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (doc. 110).



    É o relatório. Decido.



    Os argumentos do agravante, no entanto, são inadequados e não elidem os fundamentos da decisão agravada.



    Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso (art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF). É inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que atrai a aplicação do teor da Súmula 287/STF.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 231.075 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    III – O recurso não ataca os fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 205.945 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/10/2021).



    Posto isso, nego seguimento a presente agravo regimental (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Considerando a flagrante inadmissibilidade do presente recurso, certifique-se o trânsito em julgado, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator